Tribunal: TJMT
Processo: 0011623-87.2010.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011623-87.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (APELADO), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO), MOACIR BACHIEGA - CPF: 273.340.401-63 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), ANIRALDO BORGES CAMPOS - CPF: 072.300.601-68 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), MOACIR BACHIEGA - CPF: 273.340.401-63 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSILENE DA SILVA BACHIEGA - CPF: 005.832.171-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS - VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos por
Moacir Bachiega
contra decisão desta egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do Recurso de apelação criminal no
0011623-87.2010.8.11.0015
, interpostos pelo
sentenciado
.

Irresignado com a decisão, o embargante alega que há omissão e contradição no julgamento do recurso de apelação, ao acolher o pleito ministerial apresentado, determinou que fosse submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados em acolher a tese em que o apelado agiu sob relevante valor social ou moral é contrária às provas dos autos. (Id.251764157).

A douta Procuradoria, por intermédio da douta Procuradora de Justiça Dra. Rosana

Marra manifestou-se pela
rejeição
dos presentes aclamatórios com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Moacir Bachiega
contra decisão desta egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do Recurso de apelação criminal no
0011623-87.2010.8.11.0015
, interpostos pelo
sentenciado
.

É cediço que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades,
obscuridades, contradição ou omissão
, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“...

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelo réu Moacir Bachiega, objurgando os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, atento a deliberação do Tribunal do Júri, condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que o reconhecimento de homicídio privilegiado é manifestamente contrário à prova dos autos, haja vista que o réu não agiu compelido por relevante valor moral ou social. Ao contrário, homicídio foi motivado pela recusa do acusado em aceitar o término do relacionamento com a vítima, que foi executada de forma brutal, com 8 (oito) golpes de faca em região vital. Portanto, imperiosa a cassação do veredicto condenatório proferido pelo Colendo Tribunal do Júri, devendo a matéria ser reapreciada pelos Jurados leigos.

Nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, cabe apelação para a decisão do Tribunal do Júri quando
“for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.

Desse modo, não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, se deste emergir duas versões dos fatos, e os Jurados leigos optarem por uma delas, não merecendo ser anulada, em privilégio à soberania dos veredictos.

José Frederico Marques ensina:

“Manifesto é o que é certo (quod certum est), segundo STRYKIO. É aquilo que se apresenta evidente, unívoco e sem possibilidade de dúvidas. Sem esses atributos, a discordância entre a prova dos autos e o veredicto não autoriza a rescisão deste.”
(“O JÚRI NO DIREITO BRASILEIRO”, Saraiva, São Paulo, 1955, p. 193).

É imperioso que a decisão esteja dissociada das provas dos autos. Vejamos as provas produzidas nos autos.

Consta do caderno instrutório que:

“No dia 11 outubro de 2010, por volta das 14h00 horas, na Rua Jasmim, n° 54, Bairro jardim Maringá II, nesta Cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado MOACIR BACHIEGA, agindo com vontade de matar, agrediu com oito golpes de faca, a vítima ROSILENE DA SILVA BACHIEGA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Necropsia (fis. 13/16), as quais foram a causa bastante e suficiente para ocasionar a morte da vítima.

Depreende-se dos autos em testilha, que a vítima, quando dos acontecimentos do crime em questão, era esposa do acusado, sendo que esta estava provisoriamente residindo na casa de uma amiga, cujo nome vem a ser Maria Ivani.

Nota-se, também, que o motivo da situação acima elencada, provém de inúmeros desentendimentos e desavenças pretéritas que o casal estava passando. Inclusive onde fora apurado que o denunciado por diversas vezes, já tinha ameaçado a vítima de morte caso esta se separasse daquele.

Inobstante o susomencionado, o denunciado, transtornado om a separação e consequente fim de seu casamento, fora até o endereço da amiga da vítima, com uma faca escondida em seu corpo e perguntara para a Sra. Maria Ivani, onde estava Rosilene.

Percebendo a presença de seu esposo, Moacir, Rosilene fora ao encontro do mesmo, ocasião em que ambos se dirigiram para os fundos da casa.

Passados cerca de três minutos, a Sra. Maria Ivani ouvira certos gritos da vítima Rosilene, momento em que se deslocara até o local do crime e avistara Moacir segurando Rosilne por trás.

Fora constatado que quando Moacir percebera a presença da Sra. Maria Ivani, aquele fechara a porta com uma das pernas. Mesmo assim, Maria Ivani dirigira-se para a janela do local do crime e avistara o denunciado com uma faca para cima, em posição de ataque, e com muito sangue.

Assevere-se que o móvel do homicídio “fora torpe" tendo em vista que o acusado não aceitava o fato da vítima ter se separado do mesmo. Bem como o delito, in casu, fora perpetrado de maneira pela qual (`impossibilitara a defesa da vitima, pois esta fora pega de surpresa pois desconhecia que naquele momento, na casa de sua amiga, seu marido iria atentar com uma faca contra a sua vida, a qual certamente estava escondida.

Assim agindo, o denunciado MOACIR BACHIEGA está incurso no arts. 121, § 20, incisos 1 e IV do Código Penal.”
(Id. 187403670 - pág. 10-13)

Para melhor compreensão, transcrevo a Ata de Julgamento, na parte pertinente:

“... Ato contínuo, a MMa Juíza determinou início dos debates, dando a palavra à Acusação para apresentar suas alegações orais, tendo iniciado às 16h33min e concluído às 17h57min, requerendo a condenação do acusado nos exatos termos da Pronúncia.

...

Em seguida, foi passada a palavra à Defesa do acusado, que iniciou suas alegações orais às 18h34min, encerrando às 20h04min, oportunidade em que pugnou pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, bem como da causa de diminuição de pena 26, parágrafo único, do Código Penal.

Prosseguindo, a MMa Juíza consultou A acusação se esta queria ir a réplica, o que foi respondido que sim, tendo iniciado a réplica às 20h15min e concluída às 21h15min.

Durante o uso da réplica, o representante ministerial requereu que constasse em ata sua e resignação com a apresentação do quesito atinente a tese de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do código penal, suscitada pela defesa, aduzindo que essa incapacidade relativa que a ligada pela defesa, em nenhum momento foi suscitada pela defesa, a qual não pugnou pela realização de incidente de insanidade mental, que é o que é a nossa legislação Processual Penal estabelece o artigo 149 do CPP.

Quanto a irresignação do Ministério Público, a MMa juíza Presidente assim se manifestou: “A defesa em plenário sustentou a aplicação da minorante do artigo 26 parágrafo único do CP. Assim, tendo a questão sido aventada em tempo oportuno perante o conselho de sentença, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 26 do CP deverá ser submetida a análise dos jurados. Dessa forma, o quesito referente a semi-imputabilidade do acusado deverá ser incluído na quesitação, conforme determina o artigo 483, inciso IV, do Código de Processo Penal, para possibilitar a submissão ao conselho de sentença de alegação defensiva sobre a possibilidade do reconhecimento da causa geral de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal. Em tempo, em que pese não ter sido instaurado incidente de insanidade mental no presente feito, como a análise dos senhores jurados não está adstrita à prova a técnica, a formulação da quesitação também não se encontra esse limite.

Na sequência a defesa foi a tréplica iniciando as 21h43min tendo concluído às 22h43min.

Após foram formulados os quesitos em conformidade com os pedidos feitos em plenário, lendo-os ao senhor e jurados e consultadores se estavam aptos a proferirem sua decisão o que seriam mais algumas esclarecimento, sendo respondido, quanto a primeira parte que sim e a segunda parte que não. As partes, consultadas, declararam não ter requerimentos a fazer no tocante aos quesitos.

Em seguida a MMa juíza determinou aos jurados que se dirigem a sala secreta do plenário permanecendo juntamente com o Defensor, o promotor de justiça, os oficiais de justiça e a assessora de gabinete na companhia da MMa juíza, que novamente leu os quesitos e explicou-os aos senhores jurados solicitando quanto a necessidade de maiores esclarecimentos e como nada foi requerido a MM juíza Presidente determinou a votação dos mesmos tendo sido lavrado termo inseparável o qual foi devidamente assinado por todos.

Respondendo aos quesitos da seguinte forma:

Primeiro quesito por maioria dos votos (SIM)

Segundo o quesito por maioria dos votos (SIM)

Terceiro quesito por maioria dos votos (NÃO)

Quarto quesito por maioria dos votos (SIM)

Quinto quesito por maioria dos votos (SIM)

Sexto quesito por maioria dos votos (NÃO)

Sétimo quesito por maioria dos votos (Prejudicado)

Oitavo quesito por maioria dos votos (NÃO)

Retornando ao plenário foi pela MM juíza lida em voz alta a sentença que esta proferiu:

‘Vistos,

O ministério público estadual no uso de suas atribuições institucionais denunciou Moacir Bachiega, devidamente qualificados nos arrotos dando como um curso no artigo 121, parágrafo segundo, o inciso I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, conforme descrito na inicial acusatória.

Submetido a julgamento na data de hoje o réu foi condenado em homicídio simples privilegiado.

Com relação aos quesitos os Senhores Jurados, em reuniões em sala própria, mediante votação sigilosa, por maioria, entenderam pela ocorrência da materialidade e autoria do delito de homicídio. Na apreciação dos requisitos os jurados votaram por maioria contra a absolvição do réu. Em relação ao quarto quesito, por maioria, entenderam que o acusado padecendo de perturbação de saúde mental era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Em votação ao quinto quesito, por maioria de votos, os jurados entenderam que o crime foi praticado é relevante valor social ou moral. No sexto esquisitos, por maioria dos votos, os jurados afastaram a tese de homicídio privilegiado por violenta emoção, logo após minha injusta provocação da vítima

Quanto a apreciação do sétimo quesito, em razão de ter caráter subjetivo, restou prejudicada à votação, tendo Senhores Jurados rejeitado a qualificadora da surpresa.

Com essas considerações, entendendo à vontade soberana do conselho de sentença condeno réu Moacir Bachiega, ... nas pernas do artigo 121, caput, 1o, do Código Penal.
(Id. 187404782).

Conforme se observa, há duas versões apresentadas nos autos, a defensiva e a da acusação.

A acusação aponta o acusado como o autor do delito de homicídio que vitimou Rosilene da Silva Bachiega, por motivo torpe, por meio que dificultou a defesa da vítima, por não aceitar a separação pedida pela vítima. E, a defesa apresenta a versão de que o homicídio praticado foi privilegiado, pois o réu praticou o crime sob relevante valor social ou moral.

Na hipótese, examinando minuciosamente e com acuidade as provas constantes dos autos, tenho que a decisão a que chegou o Conselho de Sentença, realmente, se apresenta manifestamente contrária às provas dos autos, eis que se pautou apenas na versão apresentada pelo acusado.

O que se extrai das provas produzidas, é que o réu Moacir Bachiega e a vítima Rosilene Bachiega foram casados por 21 anos, e tiveram duas filhas. De acordo com depoimentos colhidos em todas as fases processuais, ratificados ou não em juízo - contidos nos autos e inseridos no sistema PJe mídias (Id. 187404792), todos relatam desentendimentos e agressões anteriores a data do fato. E que, por essa razão, Rosilene havia pedido separação. O que não foi aceito por ele, réu.

N
ão se pode admitir que um ex-marido possua o “privilégio” de matar sua ex-esposa, por não aceitar o final do relacionamento ou casamento. É inconcebível a ideia de que um pedido de separação possa caracterizar “relevante valor moral ou social” a justificar um feminicídio quando a vítima não deseja continuar relacionamento ou, ainda que seja, um casamente com o réu, visto que ninguém é propriedade de ninguém.

Vale ressaltar que, no depoimento prestado pelo réu, ao ser interrogado, confessou o crime, afirmando que não se lembrava do momento em que
atingiu a vítima com os golpes (oito) de faca
. Além disso, a versão apresentada pelo réu de que reagiu a golpes de faca desferidos pela vítima, não se apresenta verossímil, mas sim, isolada nos autos.

Nos termos do art. 121, §1o, do CP, para o acolhimento da tese de homicídio privilegiado, deve existir no feito, provas da ocorrência de motivo de relevante valor social e moral ou, estar sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, elementos esses que não restaram evidenciados
in casu
.

Da doutrina de Cleber Masson se extrai que:

“1.1.3.4.6.1. Motivo de relevante valor social Motivo de relevante valor social é o pertinente a um interesse da coletividade. Não diz respeito ao agente individualmente considerado, mas à sociedade como um todo. Exemplo: matar um perigoso estuprador que aterroriza as mulheres e crianças de uma pacata cidade interiorana.

1.1.3.4.6.2. Motivo de relevante valor moral Motivo de relevante valor moral é aquele que se relaciona a um interesse particular do responsável pela prática do homicídio, aprovado pela moralidade prática e considerado nobre e altruísta. Exemplo: matar aquele que estuprou sua filha ou esposa. E, como observado pelo item 39 da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, é típico exemplo do homicídio privilegiado pelo motivo de relevante valor moral “a compaixão ante o irremediável sofrimento da vítima (caso do homicídio eutanásico)”.
(Dir. Penal, parte especial, vol. 2.Cleber Masson)

Destarte, para o reconhecimento de que o crime foi cometido na forma “privilegiada”, as provas dos autos devem demonstrar a ocorrência do relevante valor social ou moral, o que não ocorreu na hipótese versanda.

Diante disso, constato que a decisão dos jurados em acolher a tese de que o apelado agiu sob relevante valor social ou moral é contrária às provas dos autos, razão pela qual acolho a súplica ministerial neste ponto, a fim de que Moacir Bachiega seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Juara, de acordo com a disposição do art. 593, inciso III, alínea d e § 3o, do Código de Processo Penal.

Saliento que o entendimento aqui adotado é o mesmo posicionamento de outros tribunais estaduais, veja-se:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR MOTIVO FÚTIL, POR EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E POR RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DOS OFENDIDOS ( CP, ART. 121, § 2o, II, III E IV, C/C O 14, II, POR DUAS VEZES) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL ( CP, ART. 121, § 2o, II, C/C O 14, II). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM RECONHECIMENTO DO PRIVIÉGIO DISPOSTO NO ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL, E DESCLASSIFICAÇÃO DE DUAS DAS IMPUTAÇÕES ÀS DAS PRÁTICAS DE DELITOS DE LESÃO CORPORAL GRAVE E LEVE ( CP, ART. 129, CAPUT E 1o, II). RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO. 1. TEMPESTIVIDADE. TEMA 959/STJ. 2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INJUSTA PROVOCAÇÃO. CIÚMES. REAÇÃO IMEDIATA. RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. CRITÉRIOS CARACTERIZADORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 3. TIPICIDADE. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MEIO DE EXECUÇÃO. DUPLO ATROPELAMENTO. AÇÃO DE TESTEMUNHAS PARA IMPEDIR A CONTINUIDADE DOS ATOS. 1. O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. 2. Não age impelido por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o acusado que, enciumado, tenta matar atropelada a ex-companheira quando a vê sair de encontro social acompanhada de um homem. 3.
É manifestamente contrária à prova dos autos a decisão proferida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri que, depois de concluir que as vítimas foram atropeladas dolosamente pelo acusado, que inclusive engatou a marcha à ré para reiterar o ato, mas foi impedido de continuar porque perdeu o controle do veículo que pilotava, e foi também parado por testemunhas que observaram o ocorrido, promove a desclassificação de seu agir ao configurador de crime diverso dos de homicídios tentados, porque, nesse caso, há prova relevante do animus necandi.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. EXAME DO RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000825-39.2015.8.24.0077, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. Tue Sep 20 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APR: 00008253920158240077, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 20/09/2022, Segunda Câmara Criminal)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL. INSURREIÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À RESPECTIVA CONFIGURAÇÃO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE PARA QUE A OUTRO SE SUBMETA O RÉU
. APELO DESTE QUE RESTA PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento do homicídio privilegiado pressupõe a prova de que o autor agiu por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, decorrente de injusta provocação da vítima.
”
(TJSC - Apelação 364042 - Segunda Câmara Criminal - Relator: Des. Sérgio Paladino - Julgado em 02/10/2009). Negritei.

“PENAL E PROCESSO PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA
. PREMEDITAÇÃO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. AMPARO NAS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. BIS IN IDEM. PENA BASE REDIMENSIONADA.

1.
Não ocorre julgamento contrário às provas dos autos quando a tese da defesa de homicídio privilegiado é apreciada e, por meio de quesito específico, não é acolhida, mormente quando a versão adotada pelo Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, que informa que houve premeditação, o que afasta a incidência do privilégio contido no art. 121, § 1o, do Código Penal.

2. A exclusão das qualificadoras só é possível quando inteiramente divorciadas do conjunto probatório produzido, o que não ocorre no caso em exame, em que foram também submetidas aos Juízes da causa, que decidiram pela incidência das mesmas, em homenagem ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos.

3. A mesma circunstância no modo de execução do crime não pode servir para qualificar o crime e também para majorar a pena base, sob pena da ocorrência de bis in idem.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.”
(TJDF - Apelação no 20040810003060 - 2o Turma Criminal - Relator: Des. Alfeu Machado - Julgado em 11/11/2010). Negritei.

“PROCESSUAL PENAL - RECURSO APELATÓRIO - TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI -
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - ARTIGO 593, III, ‘d’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - OCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
- RECURSO PROVIDO.

Manda-se para novo julgamento o acusado de crime contra a vida, em que os jurados decidiram, de forma manifesta, contrariamente à prova dos autos.

A figura do homicídio privilegiado não condiz com a ação do agente que pratica o delito sob premeditação, impulsionado pela ira e ódio recalcado e guardado
.

Recurso conhecido e provido de acordo com o parecer do Ministério Público.”
(TJPI - Apelação no 07.002944 - 2a Câmara Criminal - Relatora: Desa. Rosimar Leite Carneiro - Julgado em 28/01/2008). Negritei.

Pelo exposto,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para submeter o apelado a novo júri.

É como voto.”
(Id. 247011188 – s.).

In casu
, quanto ao teor da decisão proferida no julgamento do recurso de apelação, não verifico qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a presente irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria posta nos autos do da apelação criminal, revelando seu inconformismo com a análise do recurso, que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la
(Art. 80, § 3.o do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

Todavia, sobre o tema, e por oportuno, trago recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
2.
Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3. Agravo regimental

provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.

(RHC 190429 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-06-2024

PUBLIC 27-06-2024)”

Não obstante, o fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2a Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] "
O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada
". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

“[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025